Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIBELLE LEAL RIBEIRO ANTUNES - CPF: 622.395.541-34 (RECORRENTE), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (RECORRIDO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIANA LOPES SANTANA LEMOS ROCHA - CPF: 011.625.801-27 (ASSISTENTE), CARLOS CESAR CUNHA - CPF: 721.823.001-63 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1001971-56.2019.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO/

NIZETE ASVOLINSQUE

Recorrido(s):

CIBELLE LEAL RIBEIRO ANTUNES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO EVIDENCIADA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA EX OFÍCIO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 777-STF. DENUNCIAÇÃO A LIDE. NÃO CABIMENTO. ATO ILÍCITO. FRAUDE. PROCURAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO. VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença, o fato de o magistrado singular ter reconhecido a ilegitimidade passiva da Recorrente NIZETE ASVOLINSQUE, em razão do reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso.

2. Sabe-se que na sistemática dos Juizados Especiais não comporta a intervenção de terceiros, conforme dispõe o artigo 10 da Lei 9.099/95.

3. O Supremo Tribunal Federal, no TEMA 777-STF, firmou a tese que o Estado responde de forma objetiva pelos atos dos tabeliões e registradores oficiais, transcreve-se: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”

4. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida CIBELLE LEAL RIBEIRO ANTUNES postula indenização por danos morais, decorrente de fraude em confecção de procuração em seu nome realizado por fraudadores no 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis, a qual foi utilizada para comercializar imóvel pertencente a Recorrida.

5. Nos autos, restou comprovado que terceira pessoa não identificada mediante fraude realizou cadastro em nome da Recorrida perante o 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis e, confeccionou procuração pública com a finalidade de comercializar imóvel pertencente a Recorrida.

6. A procuração fraudulenta foi confeccionada em 21 de novembro de 2018, e foi utilizada pela fraudadora no dia 13 de dezembro de 2018 para comercializar imóvel pertencente a Recorrida.

7.
No caso, verifico a gravidade da situação apresentada em que nitidamente fraudadores assumiram a identidade da Recorrida e realizou cadastro em Cartório, o qual é dotado de fé pública e deve adotar critérios rigorosos com a finalidade de se evitar fraudes.

8. Desta feita, entendo que não foram adotadas as cautelas necessárias para proceder com o cadastro e a lavratura da procuração pública em nome da Recorrida mediante fraude.

9. A situação vivenciada pelo Recorrida ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Deixo de condenar o Recorrente

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

15. Condeno a Recorrente NIZETE ASVOLINSQUE ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os Recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022